Tribunal: TJSP
Processo: 1000483-28.2020.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Procedimento administrativo de cassação do direito de dirigir – Apelante que cometeu infração de trânsito no período em que cumpria a penalidade de suspensão – Inteligência do artigo 263, do CTB – Alegação de ausência das notificações legais – Denegação da ordem em primeiro grau – Pretensão de reforma - Inadmissibilidade – Com efeito, verifica-se a

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Procedimento administrativo de cassação do direito de dirigir – Apelante que cometeu infração de trânsito no período em que cumpria a penalidade de suspensão – Inteligência do artigo 263, do CTB – Alegação de ausência das notificações legais – Denegação da ordem em primeiro grau – Pretensão de reforma - Inadmissibilidade – Com efeito, verifica-se a confusão entre os procedimentos administrativos de notificação de autuação e de cassação da C.N.H., afetas a autoridades diversas – Órgão autuador da infração que gerou a instauração do procedimento de cassação que sequer compõe a lide (Municipalidade de Caraguatatuba) – Assim, quanto ao pedido de anulação da infração de trânsito, verifica-se a ilegitimidade passiva ad causam, merecendo ser extinto o feito, sem exame do mérito, por carência da ação – Alegação de que o procedimento administrativo encontra-se pendente de julgamento - Provas acostadas aos autos que demonstram o contrário – Esgotamento do procedimento em instância administrativa, que observou o contraditório e a ampla defesa – Presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos – Nenhum vício reconhecido – Denegação da ordem mantida - Recurso desprovido, por estes novos fundamentos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390492
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000483-28.2020.8.26.0126, da Comarca de Caraguatatuba, em que é apelante VANESSA
PAIVA VILLANOVA WIDMANSKI, são apelados DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO - DETRAN e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000483-28.2020.8.26.0126 -Voto no
2
Apelação: 1000483-28.2020.8.26.0126*
Apelante: VANESSA PAIVA VILLANOVA WIDMANSKI
Apelado: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN
Comarca: CARAGUATATUBA
Juiz sentenciante: DR. AYRTON VIDOLIN MARQUES JÚNIOR
Voto no: 14.996 K*
APELAÇÃO Mandado de segurança Procedimento
administrativo de cassação do direito de dirigir

Apelante que cometeu infração de trânsito no período em
que cumpria a penalidade de suspensão Inteligência do
artigo 263, do CTB
Alegação de ausência das
notificações legais Denegação da ordem em primeiro
grau Pretensão de reforma - Inadmissibilidade Com
efeito, verifica-se a confusão entre os procedimentos
administrativos de notificação de autuação e de cassação
da C.N.H., afetas a autoridades diversas
Órgão
autuador da infração que gerou a instauração do
procedimento de cassação que sequer compõe a lide
(Municipalidade de Caraguatatuba) Assim, quanto ao
pedido de anulação da infração de trânsito, verifica-se a
ilegitimidade passiva ad causam, merecendo ser extinto o
feito, sem exame do mérito, por carência da ação

Alegação de que o procedimento administrativo encontra-
se pendente de julgamento - Provas acostadas aos autos
que
demonstram
o contrário
Esgotamento do
procedimento em instância administrativa, que observou
o contraditório e a ampla defesa
Presunção de
legalidade e veracidade dos atos administrativos

Nenhum vício reconhecido
Denegação da ordem
mantida
-
Recurso
desprovido,
por
estes
novos
fundamentos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por VANESSA
PAIVA VILLANOVA WIDMANSKI em face da r. sentença reproduzida a
fls. 63/64 que, em ação mandamental impetrada em face do DIRETOR
TÉCNICO
DO
SETOR
DE
PONTUAÇÃO
DA
DIVISÃO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000483-28.2020.8.26.0126 -Voto no
3
HABILITAÇÃO DO 129o CIRETRAN DE CARAGUATATUBA/SP,
denegou a segurança pretendida para o fim de que a autoridade impetrada se
abstenha de inserir bloqueio em seu prontuário de condutora, até que esteja
esgotado o julgamento na esfera administrativa, e, a final, sejam anuladas a
multa e o procedimento de cassação de seu direito de dirigir. Custas ex lege.
Irresignada, apela a vencida, pelas razões postas a fls.
67/72, pugnando pela reforma integral da r. sentença.

Contrarrazões a fls. 82/85.
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da r.
sentença que denegou a segurança pretendida para o fim de que a autoridade
impetrada se abstenha de inserir bloqueio em seu prontuário de condutora, até
que esteja esgotado o julgamento na esfera administrativa, e, a final, sejam
anuladas a multa e o procedimento de cassação de seu direito de dirigir.
Com todo respeito, a r. sentença de denegação da ordem
merece ser mantida, porém, por outros fundamentos.
Através da análise dos documentos juntados aos autos,
verifica-se que a apelante teve contra si instaurado um procedimento de
cassação de seu direito de dirigir, em decorrência do cometimento de nova
infração de trânsito durante o período em que cumpria a penalidade de
suspensão (fls. 50).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000483-28.2020.8.26.0126 -Voto no
4

Primeiramente, observo que é incabível se apreciar o
pedido de anulação da infração de trânsito que gerou a instauração do
procedimento de cassação.
Isto porque, o referido auto de infração de trânsito foi
lavrado por agente da Municipalidade de Caraguatatuba (fls. 55), ou seja,
refere-se a ato emanado por terceiro em relação à lide, o qual não integrou o
polo passivo da demanda, não sendo possível à autoridade apontada como
coatora dela se defender, posto que não tem poderes para corrigir o ato
impugnado.
Na lição de HELY LOPES MEIRELLES, entende-se por
autoridade "a pessoa física investida de poder de decisão dentro da esfera de
competência que lhe é atribuída pela norma legal". (in "Mandado de
Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, `Habeas
Data'", Ed. RT, 1991, p. 10/11).
Logo, a autoridade coatora é aquela que ordena ou omite
a prática do ato impugnado, uma vez que autoridade que não pode corrigir o
ato inquinado de ilegal, também não pode ser considerada como autoridade
coatora para fins de impetração (RJTJESP 111/180 e 99/166).
Assim sendo, não há que se falar em ato coator por parte
da autoridade impetrada quanto ao pedido de anulação da infração de trânsito
descrita a fls. 55, sendo que esta não é a responsável pela prática do ato
impugnado, a qual, por isso mesmo, não tem poderes para corrigi-lo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000483-28.2020.8.26.0126 -Voto no
5
O que se verifica, no caso, é que a apelante, com todo o
respeito, está confundindo dois procedimentos diversos para o fim de alegar a
nulidade do procedimento administrativo.
Isto porque, uma vez cometida uma infração de trânsito,
em uma primeira fase, é o proprietário do veículo notificado pela autoridade
que o autuou, para que apresente seu recurso administrativo ou indique o
condutor e, assim não agindo, prevalece a validade da infração, cabendo o
recolhimento da multa.
É nesta fase em que se pode alegar a ausência de
notificação em 30 dias, da dúplice notificação, da indicação de condutor, etc.,
diretamente em recurso interposto em face da autoridade que lavrou a
autuação, que pode ser o DSV, o DER, etc., a qual é a competente para anulá-
la.
Superada esta fase e permanecendo válida a autuação,
incumbe a outra autoridade, agora do DETRAN ou CIRETRAN, instaurar o
procedimento administrativo de suspensão/cassação da C.N.H..
Note-se que nesta segunda fase não é mais possível
alegarem-se os vícios relativos à autuação de trânsito (falta de notificação,
ausência de contraditório, prática da infração por outro condutor, etc.), posto
que a infração já se consolidou como sendo válida, descabendo questioná-la,
mormente perante autoridade incompetente para anular o ato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000483-28.2020.8.26.0126 -Voto no
6
Daí porque nos procedimentos administrativos de
suspensão e/ou cassação da C.N.H. a defesa limita-se tão somente à alegação
de ausência dos pontos em carteira ou de reincidência, ausência de intimação
para a defesa administrativa, etc., descabendo atacarem-se os autos de
infração que ensejaram a instauração do procedimento, mesmo porque, estes
somente podem ser anulados pela autoridade que os lavrou, a qual é diversa
da autoridade do DETRAN, que não tem competência para anular a
penalidade de trânsito e pontuação aplicadas por outra autoridade, apenas lhe
competindo considerar o que foi anotado por outro órgão de trânsito ao tomar
a sua decisão.
Assim, em relação ao pedido de anulação da infração de
trânsito, que culminou na instauração do procedimento de cassação do direito
de dirigir da apelante, verifica-se que a autoridade impetrada é parte ilegítima
para a presente ação, conforme exposto alhures, sendo de rigor a extinção do
feito, sem exame do mérito, ante a carência da ação neste aspecto.
No mais, em relação ao pedido de anulação do
procedimento de cassação de seu direito de dirigir, também descabe razão à
apelante.
O controle administrativo é aquele exercido pelo
Executivo e pelos órgãos da administração dos demais poderes, que as
exercem sobre suas próprias atividades, a fim de mantê-las dentro da lei,
conforme as necessidades do serviço.
Trata-se de um controle de legalidade e de mérito, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000483-28.2020.8.26.0126 -Voto no
7
como de um controle interno realizado pelo órgão responsável pela atividade
controlada, no âmbito da própria Administração.
O processo administrativo instaurado, para fins de
aplicação de penalidade de suspensão ou cassação do direito de dirigir, é um
meio de apuração e punição de faltas graves praticadas pelos infratores da lei
de trânsito.

Este procedimento deve ser julgado pela autoridade
competente, em decisão fundamentada, não se admitindo a aplicação de pena
sem justificativa, e nem sem a observância do devido processo legal,
momento em que cabe ao Judiciário fazer o controle da legalidade.
O controle realizado pelo Poder Judiciário,
normalmente, é um controle subsequente ou corretivo, feito a posteriori, já
que se efetiva após a conclusão do ato controlado, para corrigir-lhe eventuais
defeitos.
Por isso, o controle judicial dos atos administrativos em
geral, é limitado ao controle da legalidade, sendo vedado o pronunciamento
sobre o mérito administrativo.
Assim, todo ato administrativo, para ser legítimo e
operante, deve respeitar o princípio da legalidade, já que, caso contrário,
torna-se viciado, podendo ser anulado.
A legalidade se encontra no respeito ao "due process of

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000483-28.2020.8.26.0126 -Voto no
8
law", mesmo em se tratando de procedimento administrativo.
Na lição de Hely Lopes Meirelles, o procedimento
administrativo não tem os rigores rituais dos processos judiciais. Assim, basta
que em seu bojo, dentro do princípio do informalismo, atenda-se "às normas
pertinentes do órgão processante e se assegure a defesa do acusado" (in
"Direito Administrativo Brasileiro", Editora RT, 15a edição, 1990, pág. 585).
No caso, não se verifica a violação aos princípios legais a
fim de que se possa anular a decisão administrativa de aplicação da
penalidade de cassação do direito de dirigir da apelante.
Isto porque, extrai-se das informações prestadas a fls. 50,
que “a condutora foi devidamente notificada durante o processo de
Cassação, por três oportunidades (22/10/2019, 13/12/2019 e 03/02/2020) no
endereço registrado em sua CNH, mas não apresentou defesa, sendo julgada
à revelia (...)”.
Assim, diferentemente do que alega, o referido
procedimento respeitou os preceitos legais, garantindo-lhe a ampla defesa e o
contraditório. Todavia, diante de sua revelia, restou-lhe definitivamente
imposta a penalidade de dois anos de cassação de seu direito de dirigir.
Desse modo, verifica-se que não houve qualquer
cerceamento de sua defesa ou violação ao princípio do contraditório, posto
que a apelante foi devidamente notificada de todos os atos do procedimento
administrativo para fins de aplicação da penalidade de cassação de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000483-28.2020.8.26.0126 -Voto no
9
C.N.H..
Em caso análogo, esta Colenda Sexta Câmara de Direito
Público julgou a Apelação Cível no 0033048-39.2010, cujo Relator foi o E.
Desembargador Reinaldo Miluzzi, que assim consignou:
“O Código de Trânsito Brasileiro prevê a suspensão do
direito de dirigir bem como a cassação do documento de
habilitação quando houver decisão fundamentada da
autoridade de trânsito, que tenha transitado em julgado
perante à Junta Administrativa de Recurso de Infrações
(JARI) e, se for o caso, perante o CETRAN ou CONTRAN,
respectivamente (CTB, art.265). Foi o que ocorreu, no
presente caso, devendo permanecer a decisão administrativa,
uma vez que o impetrante teve oportunidade à ampla defesa,
com produção de provas e contraditório, em regular trâmite
de processo administrativo, tendo se esgotadas todas as
instâncias.
Em sede de mandado de segurança, não há como discutir as
questões que afetam a imposição das penalidades porque a
matéria depende de dilação probatória para ser dirimida.
Nesse sentido já decidiu esta Colenda Câmara de Direito
Público:
MANDADO DE SEGURANÇA. Matéria dependente de
produção de provas. INVIABILIDADE. Manifesta inadequação da via processual escolhida. Recurso
desprovido. (TJSP, Apelação Cível n. 628.276.5/6-00 - São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000483-28.2020.8.26.0126 -Voto no
10
Paulo, Relator: Oliveira Santos, Voto 25.046, j. 26.01.2009,
V.U.).”
Assim, merece ser mantida a denegação da ordem, porém
por estes novos fundamentos.
Ressalto que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões do decisum,
e rebatendo todas as teses levantadas pelas partes capazes de infirmar a
conclusão adotada pelo julgador, em observação ao que dispõe o artigo 489, §
1o, do NCPC (STJ. EDcl no MS 21.315-DF, julgado em 8/6/2016 - Info 585).
Por todo o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso.
SILVIA MEIRELLES
Relatora